Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-80.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012030-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS - CPF: 952.316.171-72 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS O 1º E 2º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA —
AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO —
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva decorrente de multa por infração administrativa, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é possível verificar a questão acerca da alegada ilegitimidade passiva, quando ausente cópia integral do processo administrativo ambiental, pelo que hígida remanesce a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Jorge Henrique Ferraz de Matos
contra a sentença (Id. 60734989), proferida em
ação anulatória de débito fiscal c/c tutela antecipada
.

Assegura que “
a exigência se deu em desfavor do sujeito passivo diverso ao obrigado tributariamente pelo cumprimento da mesma
”, uma vez que “
a exigência deveria convergir em desfavor do espólio e jamais em desfavor do Apelante
”.

Assevera que, “
considerando o fato de que os lançamentos tributários se deram entre os anos de 2007 à 2010 e até a presente data o fisco não promovera a ordeira e regular cobrança judicial por meio da execução fiscal, consta-se de forma objetiva que o crédito objeto de protesto encontra-se prescrito e consequentemente inexequível, fato este que o a torna extinto os termos dos arts. 156, 173 e 174 do CTN
”.

Requer o provimento do recurso para anular a certidão de dívida ativa nº 2018784671.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 60734999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 78300992), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$4.463,15 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...]. (Id. 60734989).

Ação anulatória de débito fiscal c/c tutela antecipada
proposta por
Jorge Henrique Ferraz de Matos

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa nº 2018784671:

[...] Tipo de Processo:
Auto de Infração

Nº Auto de Infração: 1353332012

Data: 01/06/2012

Órgão: SEMA

Nº Processo Órgão: 290657/2012

Situação: Inscrito

Número da CDA: 2018784671

Data da Inscrição CDA: 01/08/2018 [...]

Infração:
Queimada Rural – UPF

Descrição Infração:
Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Enquadramento:
Queimada Rural

Penalidade: Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Descrição Complementar:
Fato: Por fazer uso de fogo em 24,126 HA de Área Agropastoril sem autorização ambiental.

Infração: Art. 70 da Lei Federal 9.065/98, C/C Art. 58 do Dec. Federal 6.514/08.

Valor da Correção Monetária: R$9.972,47

[...]

Data da Constituição Definitiva: 22/11/2017
Data da Constituição do

Juros: 23/11/2017.

[...]

Total [...] R$51.580,12 [...]. (Id. 60734964). [com negrito no original].

No caso, Jorge Henrique Ferraz de Matos juntou somente os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 60733995);
ii
) cópia de protesto (Id. 60733996);
iii
) cópia da conta corrente fiscal (Id. 60733997);
iv
) cópia de consulta ao
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e
Serviços de Assessoria S.A. (Serasa)

(Id. 60733998);
v
) contrato social da empresa Mattos e Mattos;
vi
) cópia de correio eletrônico (e-mail) encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 60734950); e
vii
) certidão de dívida ativa nº 2018784671

(Id. 60734964)
.

Todavia, o apelante deixou de trazer aos autos a cópia integral do processo administrativo nº
290657/2012 e outros documentos imprescindíveis, que possibilitaria o
exame da alegada ilegitimidade passiva.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na alegação de ilegitimidade passiva, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

No ponto, a sentença está fundamentada a mais não poder
:

[...] Por outro lado, a parte requerente sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução, considerando que houve a inclusão do débito de sua falecida genitora em sua conta corrente fiscal, situação que, se comprovada, resulta na nulidade da inscrição da CDA n. 2018784671 (id. 22734527).

Não obstante tais argumentos, as provas produzidas pela parte requerente, em especial aquelas que acompanham a petição inicial, não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, qual seja, a CDA n. 2018784671 (id. 22734527).

Já foi dito em tópico anterior – subitem 1.4. , que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Nesse sentido, infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso sustentou em sua peça de defesa que, conforme os andamentos do processo administrativo que acompanham a sua contestação (id. 31420409), é possível visualizar que a parte autora figurou como interessado/sujeito passivo no processo administrativo de apuração de cometimento de infração ambiental, de forma que o mesmo é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária.

Por outro lado, infere-se dos documentos constantes nos autos que não houve a apresentação de cópia integral do Processo Administrativo n. 290.657/2012, que resultou na inscrição da multa aplicada em Dívida Ativa sob o n. 2018784671.

Conclui-se, portanto, que a parte autora não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à alegada ilegitimidade passiva, não se desincumbindo do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil: ‘Art. 373. [...]. (Id. 60734989).

Quanto a prescrição da
pretensão executiva, é certo que, na execução de multa ambiental, o prazo de prescrição é de cinco (5) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, em conformidade com o verbete nº 467 de Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932
. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] 7. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, como o fez a Primeira Seção no que concerne às multas ambientais quando julgou os Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe 6/4/2010).

8.
Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o art. 174 do CTN ou o Código Civil
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

[...]

2.
Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32
.

3.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011) [sem negrito no original]

Em relação ao marco inicial para a contagem do lustro prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário, que se deu em
22 de novembro de 2017
(Id. 60734964)
, até a data da suspensão da exigibilidade que ocorreu em 31 de janeiro de 2020 (decisão, Id. 60734970), não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no valor de
R$4.463,15: quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
De ofício, determinar a majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, julgou improcedente a Ação Anulatória nº 1012030-80.2019.8.11.0041 movida pelo apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visava a nulidade da CDA 2018784671 oriunda de multa ambiental, decorrente do Auto de Infração n. 135.333/2012 (Processo Administrativo nº 290.657/2012).

Nas razões, aduz que “c
onsiderando o fato de que os lançamentos tributários se deram entre os anos de 2007 à 2010 e até a presente data o fisco não promovera a ordeira e regular cobrança judicial por meio da execução fiscal, consta-se de forma objetiva que o crédito objeto de protesto encontra-se prescrito e consequentemente inexequível, fato este que o a torna extinto os termos dos arts. 156, 173 e 174 do CTN”.

Sustenta ainda sua ilegitimidade passiva, uma vez que os débitos cobrados se referem a pessoa física da sua falecida genitora, Ana Virginia Ferraz de Matos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para julgar procedente a exordial e, via de consequência, declarar a nulidade da CDA, seja em decorrência do reconhecimento da sua ilegitimidade ou da prescrição do crédito.

O eminente relator votou pelo desprovimento do
recurso interposto, e de ofício, para majorar a verba honorária.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

O voto do douto relator é no sentido de que não houve a prescrição do crédito, matéria essa que tenho entendimento contrário e ouso divergir.

Quanto a prescrição nos moldes do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 01/06/2012, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/06/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído em 2017.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 01/06/2012.

Por sua vez, a constituição do crédito ocorreu em 23/11/2017 com a conclusão do processo administrativo. Já a inscrição na dívida ativa em 01/08/2018.

Com essas considerações, há conclusão é de que resta configurada a prescrição quinquenal, ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração (01/06/2012) e a constituição do crédito (23/11/2017), quando ocorreu a conclusão do processo administrativo.

Ante o exposto, divergindo do relator,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a prescrição do crédito disposto na CDA 2018784671, bem como inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do 2º Vogal.

EM 14 SETEMBRO DE 2021:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jorge Henrique Ferraz de Matos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória nº 1012030- 80.2019.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valos de R$ 4.463,15 ( quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos).

Nas razões recursais apresentadas, o Apelante, aduz que não pode ficar exposto e sujeito a uma conduta que cerceia a sua atividade empresarial em razão de um mero ato administrativo e que a cobrança é indevida e arbitrária pois é parte ilegítima.

Asseverou ainda, que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva.

Ao analisar as provas constantes dos autos o digno relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, consignou que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a alegação de ilegitimidade passiva.

Quanto a prescrição da pretensão executiva considerou que por se tratar de multa de natureza administrativa, rege-se pelo disposto no Decreto nº 20. 910/32, contudo, entendeu que não restou configurada uma vez que entre a data do término do processo administrativo em 22/11/2017 e a suspensão da exigibilidade do crédito em 31/01/2020 não transcorreu o lustro prescricional.

Por fim, negou provimento ao recurso majorando a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) em consonância do artigo 85 §11º do Código de Processo Civil.

Após pedir vista dos autos, o Eminente colega Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu do voto proferido pelo relator no sentido de dar provimento ao recurso por entender que restou evidenciada a prescrição da pretensão punitiva para administração uma vez que entre a autuação em 01/06/2012 e a conclusão do processo administrativo em 23/11/2017 teria ocorrido mais de cinco anos, nos termos do no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Pois bem.

Tem-se que o crédito em análise possui natureza administrativa originário de Auto de Infração lavrado em 01/06/2012.

Primeiramente, quanto a ilegitimidade passiva, verifica-se que a parte autora não juntou qualquer prova para embasar suas alegações, o que impede de acolher o argumento suscitado pela parte, vez que milita a favor do Estado a presunção de legitimidade dos seus atos e, por consequência, da multa aplicada na Certidão de Dívida Ativa nº 2018784671.

No que concerne a prescrição da pretensão executiva, conforme os Recursos nº 1.112.577/SP e nº 1.115.078/RS julgados sob a sistemática dos Repetitivos, em se tratando de multa ambiental, rege-se pelo Decreto nº 20.910/32 que confere o prazo de cinco anos para Administração Pública promover a ação executiva a contar da constituição definitiva do crédito.

Em análise aos documentos constantes dos autos, nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 22/11/2017, sendo deferida a suspensão da exigibilidade em 31/01/2020, e desta forma, não há como considerar o transcurso do prazo de cinco anos, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva.

No que se refere a prescrição da pretensão punitiva, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, dispõe que:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Portanto, conforme estabelece o referencial normativo, a Administração possui o prazo de cinco anos para apurar as infrações contra o meio ambiente, contudo, a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 01/06/2012, ou seja, antes da vigência do Decreto nº 1.986/2013 de 01/11/2013, e por se tratar de norma de caráter instrumental, tem aplicação imediata, mas jamais retroativa.

Nesse sentido, quanto a inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013 à fatos pretéritos à sua vigência, já vem se posicionando esta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- No caso dos autos,
ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual
retro mencionado. (N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

Entretanto, verifica-se que não foi juntado aos autos cópia integral do processo administrativo e apesar do lapso entre a lavratura do auto de infração 01/06/2012 e a conclusão do processo administrativo 23/11/2017, entendo que
não é possível assegurar que houve a inércia da Administração porquanto não há como aferir se não houve a prática de atos que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual.

Diante de tais considerações, peço vênia a divergência, para acompanhar o digno relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente da Ação Anulatória de Débito Fiscal, Jorge Henrique Ferraz de Matos, em virtude da sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital que julgou improcedente o pedido inicial (id. 60734989, págs. 01/20).

Consta dos autos que o Recorrente propôs aquela ação, contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade da CDA n. 2018784671, à expedição de Certidão Negativa de Débito, bem assim à sustação do Protesto n. 10090457, ao argumento de ser parte ilegítima, já que o débito fora contraído por sua genitora (falecida) e, também, por ter ocorrido a prescrição da pretensão executória.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$4.463,15 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. (Sic).

Em face desta sentença, o Autor da Ação Anulatória interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando ser parte ilegítima e a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O Douto Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, desproveu o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

De ofício, determinar a majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para prover o Apelo. Veja-se:

Ante o exposto, divergindo do relator,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a prescrição do crédito disposto na CDA 2018784671, bem como inverter o ônus sucumbencial. (Sic).

Por fim, o Primeiro Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho, acompanhou o digno Segundo Vogal.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

De início, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade passiva.

Da Ilegitimidade Passiva

O Apelante afirma ser parte ilegítima para responder pelos débitos, levados a protesto pelo Recorrido, já que estão em nome da sua falecida genitora, que deveriam ser cobrados do espólio.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico que a Certidão de Dívida Ativa n. 2018784671 que o Apelante pretende anular traz as seguintes informações:

Tipo de Processo: Auto de Infração

Nº Auto de Infração: 1353332012

Data: 01/06/2012

Órgão: SEMA

Nº Processo Órgão: 290657/2012

Situação: Inscrito

Número da CDA: 2018784671

Data da Inscrição CDA: 01/08/2018

(...)

NOME Jorge Henrique Ferraz de Matos

(...)

Infração: Queimada Rural – UPF

Descrição Infração:
Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Enquadramento:
Queimada Rural

Penalidade: Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do Órgão competente.

Descrição Complementar: Fato: Por fazer uso de fogo em 24,126 HA de Área Agropastoril sem autorização ambiental.

Infração: Art. 70 da Lei Federal 9.065/98, C/C Art. 58 do Dec. Federal 6.514/08.

Valor da Correção Monetária: R$9.972,47

(...)

Data da Constituição Definitiva: 22/11/2017 Data da Constituição do Juros: 23/11/2017.

(...)

Total [...] R$51.580,12 (...). (id. 60734964, pág. 01). (Destaquei).

Sabe-se que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser desconstituída por prova, cabal e robusta.

In casu
, o Apelante não trouxe aos autos a cópia integral do Processo Administrativo n. 290.657/2012, o que impede verificar se, de fato, o débito que originou a CDA n. 2018784671, era de responsabilidade de sua genitora.

Ademais, o Recorrente sequer juntou no caderno processual a cópia do processo de inventário, demonstrando que é inventariante, ou até mesmo outro documento que demonstrasse que sua genitora era responsável pelo mencionado débito.

Nessa esteira, por constar o nome do Recorrente, na CDA que tem presunção de veracidade e legitimidade, penso que a tese de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo Juízo singular, porque não se desincumbiu de comprovar os atos constitutivos do seu direito.

Da Prescrição da Pretensão Executória

Ab initio
, impõe anotar que o Recorrente, na inicial e nas razões recursais, defende a ocorrência da prescrição da pretensão executória e não a prescrição da pretensão punitiva.

Afirma o Apelante que, em razão de os lançamentos dos débitos terem sido realizados nos anos de 2007 a 2010, e, até a data da interposição do Apelo, não houve a distribuição da ação de execução fiscal, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Registro que, no caso em questão, os débitos protestados pelo Estado de Mato Grosso são de natureza não tributária, decorrentes da inobservância da norma ambiental.

Tratando-se de multa por infração ao meio ambiente, aplicada por órgão estadual, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, por ser esta restrita ao âmbito federal.

Nesse sentido, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
MULTA ADMINISTRATIVA
–
PROCON. PRESCRIÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
–
APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
(AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932 que, no seu artigo 1
o
, assim dispõe:

Art. 1
o
- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Frise-se que o entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRESCRIÇÃO – SUCESSÃO LEGISLATIVA – LEI 9.873/99 – PRAZO DECADENCIAL – OBSERVÂNCIA – RECURSO ESPECIA – SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N. 08/2008.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010). (Destaquei).

O STJ pacificou o entendimento de que o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a cobrança do crédito não tributário – hipótese dos autos – é a data de encerramento do processo administrativo, quando fora, definitivamente, constituído, tornando-se exigível. Veja-se:

(...).

Ocorre que esse entendimento destoa da jurisprudência desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, de que “
enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

Isso porque,
antes de exaurido o procedimento administrativo, não há como reputar exigível o débito pela via executiva
. (AREsp n. 1779616/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Decisão monocrática de 14/06/2021). (Negritei).

Aliás, a Súmula n. 467, do STJ, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Sobre o tema da questão ora debatida, esta Corte de Justiça decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4. Não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal. (Apelação n. 173079/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2017, publicado no DJE 30/11/2017). (Destaquei).

Analisando os autos, observo que a SEMA-MT lavrou o Auto de Infração n. 135.333/2012, em 01/06/2012, sendo o valor da multa, inscrito na dívida ativa, em
01/08/2018
(CDA n. 2018784671).

A data de inscrição do débito na dívida ativa, conforme salientado, constitui o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória.

Dessarte, é certo que, no caso em questão, não há falar em prescrição da pretensão executória, já que o Estado de Mato Grosso tem, até o dia
01/08/2023,
para promover o ajuizamento da ação de execução fiscal.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Jorge Henrique Ferraz de Matos.

É como voto.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS O 1º E 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022